Tribunal: TJMT
Processo: 1004666-16.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004666-16.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANESSA LUIZ DE MELO - CPF: 036.721.911-59 (APELADO), ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO - CPF: 015.633.240-08 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), APARECIDA SIMONE LAZAROTTO DOS SANTOS - CPF: 948.550.481-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUMULAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SÚMULA 387 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso dos autos é incontroverso que a parte/autora sofreu lesões decorrentes de acidente automobilístico provocado pela parte ré/recorrente. E, não há nos autos provas que permitam reconhecer a existência de culpa concorrente.

2. “É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.863.811/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aparecida Simone Lazarotto dos Santos
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na ação de indenização no
1004666-16.2017.8.11.0045
, ajuizada por
Vanessa Luiz de Melo
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos para: “
condenar a requerida ao pagamento à autora a título de
danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e danos estéticos no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (23.08.2013 – p. 36) (art. 406 do CC, c/c art. 161, §1o, do CTN) (Súmulas 362 e 54 do STJ) e correção monetária, pelo INPC, a partir desta data, bem como a indenização pelos
danos materiais
no valor
R$ 2.825,15 (dois mil e oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do CC, c/c art. 161, §1o, do CTN) e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso da quantia.” (Id. 168822303, pág. 9). A sentença condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a existência de culpa concorrente;
2)
impossibilidade de cumulação de indenização por danos morais e danos estéticos.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e redimensionar a condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem da
Ação de indenização por acidente de trânsito c/c/ indenização por danos materiais e morais, proposta por Vanessa Luiz de Melo em face de Aparecida Simone Lazzarotto dos Santos.

Aduziu em síntese que no dia 22.09.2016, conduzia sua moto pela Av. Panamá, município de Ivinhema-MS, quando teve sua trajetória interrompida repentinamente pelo carro da requerida, que atravessou a sua frente, invadindo a via preferencial, atingindo bruscamente a moto da autora.

Requereu a procedência da ação.

Após a instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

O acidente e dano sofrido pela parte autora são incontroversos, uma vez que a parte recorrente tão somente alega a existência de culpa concorrente.

Nesse particular, sustenta a recorrente que “
restou demonstrado nos autos que a velocidade empregada pela Autora não era compatível com a avenida em que trafegava, sendo amplamente demonstrado pelos danos causados, pois se esta estivesse em velocidade permitida certamente os danos não teriam a mesma proporção.”

O argumento não prospera, posto que não é possível aferir a velocidade da recorrida com fundamento na proporção dos danos sofridos.

Destarte, não há nos autos elementos que permitam concluir pela existência da culpa concorrente.

Portanto, é inafastável a conclusão de que a parte

Apelante

não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Acerca da questão a sentença se pronunciou nos seguintes termos:

“[...] Assim, tanto o boletim de acidente como o croqui realizado no local do acidente (Id. 10752518 – p. 09) e fotos anexadas (Id. 10752520), confirmam a versão apresentada pela autora, de que a requerida de forma imprudente, acabou por atravessar a av. Panamá, via preferencial, vindo a colidir com a motocicleta da autora, causando os danos informados na inicial.

Nota-se que a requerida pegou de surpresa a autora, que por sua vez, vinha conduzindo sua moto pela via preferencial, não houve tempo de esboçar qualquer reação eficaz, visando evitar o acidente. [...]” (Id. 168822303, pág. 4)

Como se vê, não há nos autos elementos que permitam concluir pela existência da culpa concorrente.

A parte apelante sustenta ainda que “
não se pode cumular, da forma pretendida, a indenização por danos morais e danos estéticos, porquanto,
in
caso se tratam da mesma coisa.” (Id. 168822305, pág. 4).

O argumento não prospera.

Em primeiro lugar, porque não se tratam da mesma coisa como quer fazer crer a recorrente.

É certo que derivam do mesmo ato ilícito, todavia são perfeitamente identificáveis de forma separada.

O dano estético decorreu das lesões corporais sofridas pela parte autora, dentre elas fratura exposta no tornozelo esquerdo que resultou em cicatriz de tamanho considerável, conforme se verifica nas fotos acostadas nos autos.

Por seu lado o dano moral existe em razão da angústia e do sofrimento causados a parte autora pelo acidente, que além de provocar lesões a deixou sem sua motocicleta.

Como senão bastasse, a súmula 387 do STJ dispõe que “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE
. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO. CABIMENTO. VALOR DAS INDENIZAÇÕES. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

4.
É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado.
Precedentes.

5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

6. No caso concreto, o Tribunal de origem conclui ter havido dano moral e estético indenizáveis, bem como perda da capacidade laborativa a ensejar o arbitramento de pensão à vítima do acidente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

7. Somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada a título de indenização por danos morais e estéticos, é possível o afastamento da Súmula n. 7/STJ, a ensejar a revisão da quantia arbitrada, o que não se observa.

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.863.811/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação (Art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023